Tribunal: TJBA
Processo: 8068085-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068085-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, CRISLANE DOS SANTOS ARAUJO AGRAVADO: RAIMUNDO CECILIO MOTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA PERICIAL. ÔNUS DE CUSTEIO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento sobre decisão que atribuiu à parte ré o ônus de custeio da prova pericial requerida pelo autor, com fundamento na distribuição dinâmica do ônus da prova e nas peculiaridades do caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento da distinção entre ônus probatório e ônus de custeio de honorários periciais, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A omissão que justifica a oposição de embargos declaratórios diz respeito a ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria ter se pronunciado mas não o fez. Não cabem embargos declaratórios para sanar contrariedade entre a decisão e o resultado que a parte considera acertado. 4 - A suposta omissão alegada pelo embargante é, na verdade, o descontentamento com a conclusão a que o colegiado chegou ao decidir sobre a extensão da distribuição dinâmica do ônus da prova na perspectiva do custeio da prova, aspecto que foi expressamente decidido. 5 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a possibilidade de aplicação do art. 373, § 1º, do CPC na dimensão do custeio da prova pericial, reconhecendo que o ônus da prova pode ser considerado como regra de procedimento quando presentes as peculiaridades da causa. 6 - Os embargos revelam manifesto propósito de rediscutir matéria já devidamente apreciada e julgada, em nítida tentativa de utilizar os embargos como instrumento para reforma do julgado, o que é inadmissível. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados.